Tribunal: STF
Processo: ARE 1270845
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivos os embargos de declaração opostos da decisão monocrática em que afirmei a intempestividade do recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “A decisão agravada considerou que o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se em 06/07/2020, durante o recesso do mês de julho de 2020, e que, portanto, o recurso seria intempestivo. Entretanto, neste período, estão suspensos os prazos processuais, devido às férias coletivas dos magistrados, conforme a Resolução nº 687, de 23 de junho de 2020, da Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
    (…)
    Nessa direção, reitera-se os argumentos que podem levar a modificar a decisão originalmente embargada.. 
    A decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Presidente, publicada em 12/06/2020, negou seguimento ao recurso interposto, por considerá-lo intempestivo. Entretanto, ao considerar a data da publicação do acórdão (11/09/2019), e não a data da intimação eletrônica da Procuradoria-Geral do Estado (23/09/2019), como o termo inicial do prazo recursal, houve erro material , o que ensejou a interposição de embargos declaratórios. 
    A presença, nos autos do processo originário, de certidão de decurso de prazo, que desconsiderou o prazo em dobro e a intimação pessoal conferidos aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, induzem a erro o órgão julgador. Entretanto, também foi certificada a intimação eletrônica do Estado, em data correta, conforme documento anexo.
    O cômputo do dia 23/09/2019, data da intimação eletrônica, como dies a quo já é suficiente para verificar a tempestividade do Recurso Extraordinário interposto, entretanto também havia sido anexada ao recurso interposto perante o juízo a quo a portaria que institui o calendário judicial local.”
    Decido.
    Considerada a tempestividade dos embargos de declaração opostos anteriormente e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero as decisões proferidas, ficando prejudicadas as razões dos embargos de declaração e do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à existência do direito líquido e certo do ora agravado a ser nomeado e empossado no concurso público em que fora aprovado fora do número de vagas prevista no edital, tendo em vista os fatos e provas apresentados nos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Portanto, a suposta afronta ao texto constitucional atrairia o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente